Tribunal: TCU
Processo: 027.424/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2008, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 252/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 5903/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, e 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 6292/2022-TCU-Segunda Câmara ao município de Itaquaquecetuba-SP; e b) julgar regulares com ressalva as contas do município de Itaquaquecetuba, dando-lhe quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.424/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Armando Tavares Filho (XXX.263.435-XX); Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - SP (46.316.600/0001-64). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.